Tribunal: TJBA
Processo: 0005718-51.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005718-51.2012.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ERIONE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MOURA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PROFESSORA APOSENTADA. OMISSÃO DO BANCO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. VALORES NÃO ATUALIZADOS CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Alvará Judicial nº 0005718-51.2012.8.05.0063, para condenar o banco ao pagamento de valores relativos ao saldo de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), devidamente corrigidos. A autora, professora aposentada da rede estadual da Bahia, alegou inconsistências nos valores informados pelo banco, que não refletiriam corretamente os depósitos e rendimentos devidos ao longo dos anos. O réu foi revel e a sentença determinou o pagamento dos valores constantes na planilha inicial, corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela atualização e pagamento de valores vinculados à conta PASEP; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário em relação à ausência de atualização adequada dos valores da conta vinculada ao PASEP da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, na qualidade de administrador do Programa PASEP, possui legitimidade passiva para responder por falhas na manutenção e gestão das contas vinculadas, nos termos do Tema 1150 do STJ, inclusive quando se trata de ausência de aplicação dos rendimentos devidos ou saques indevidos.

Nos termos do art. 5º da LC nº 8/70, compete ao Banco do Brasil manter contas individualizadas e aplicar os rendimentos conforme estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo responsável pela correta execução dos lançamentos e atualizações.

A alegação de que o banco apenas operacionaliza ordens do Conselho Diretor não afasta sua responsabilidade pela execução correta dos serviços bancários e pela guarda e movimentação regular dos valores vinculados ao PASEP.

A ausência de apresentação, pelo banco, de extratos completos e demonstrativos detalhados da evolução dos saldos, dos depósitos, juros e correções aplicadas, impede a verificação da regularidade da atualização dos valores da conta, caracterizando falha na prestação do serviço.

A sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos valores indicados em planilha devidamente corrigidos está em conformidade com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive por ausência de atualização correta dos valores.

A não apresentação, pelo banco, de extratos completos e demonstrações claras dos lançamentos realizados configura falha na prestação do serviço e enseja o pagamento dos valores corretamente atualizados ao titular da conta.

Cabe ao Banco do Brasil comprovar documentalmente a regularidade da gestão das contas do PASEP, sob pena de condenação com base em prova apresentada pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; LC nº 8/70, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1951931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1878378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.02.2021.